Tribunal: TJDFT
Processo: 0726025-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0726025-34.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RIZELMA AMARAL COSTA 45163863487, MARIA EDUARDA COSTA SOUTO, SEK ASSESSORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, SEK ASSESSORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, MARIA EDUARDA COSTA SOUTO, RIZELMA AMARAL COSTA 45163863487 D E S P A C H O As autoras (RIZELMA AMARAL COSTA e MARIA EDUARDA COSTA) não são beneficiárias da gratuidade da Justiça e não comprovaram, no ato da interposição do recurso de ID 63315567, o recolhimento do preparo, uma vez que se limitaram a anexar a respetiva guia (ID 63315568), desacompanhada do comprovante de pagamento. Assim, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a parte, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 2 (dois) dias, realizar o aludido recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Após, conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator